Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Consumidor, civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão contratual c/c danos material e moral. Preliminares. Interesse de agir. Inépcia da inicial. Rejeição. Decadência. Não ocorrência. Contrato de prestação de serviços de planejamento, confecção e instalação de móveis. Falha na prestação do serviço. Restituição de valores. Danos morais. Configuração. Distribuição da verba sucumbencial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, determinando a restituição parcial de valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais, distribuindo a verba sucumbencial de forma recíproca e não proporcional entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) definir se houve falta de interesse de agir e inépcia da inicial; (ii) analisar se decorreu o prazo decadencial; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado; (iv) estabelecer se a rescisão contratual é cabível diante dos fatos apresentados, com a consequente condenação das rés a pagar indenização por danos materiais e morais e (v) averiguar a distribuição da verba sucumbencial está de acordo com a lei de regência.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em ausência de interesse processual. Além disso, não se vislumbra eventual inépcia da inicial, formulada genericamente, sobretudo porque o autor instruiu o processo com documentação mínima hábil a demonstrar seu direito, tendo juntado aos autos contratos, fotos e prova de pagamento. Preliminares rejeitadas.
4. O prazo decadencial de noventa (90) dias disposto no art. 26, II, do CDC, aplica-se a vícios aparentes, mas não se confunde com pretensões de rescisão contratual por inadimplemento c/c danos material e moral por fato do produto ou do serviço, que se sujeitam ao prazo prescricional de cinco (5) anos, segundo o art. 27, do CDC, reconhecido na sentença recorrida.
5. O ônus da prova incumbe à parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
6. O art. 475, do CC, concede à parte lesada pelo inadimplemento contratual a opção entre exigir o cumprimento do contrato ou pedir sua resolução, assegurando, em ambos os casos, o direito a indenização por perdas e danos.
7. Comprovada a falha na prestação dos serviços de planejamento, confecção e entrega de móveis planejados pelas partes rés, restando configurado o inadimplemento contratual, impõe-se a restituição dos valores pagos pelo consumidor pelos serviços efetivamente não prestados e o pagamento de indenização por danos morais que o autor sofreu, nos moldes consignados pelo julgador singular.
8. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
IV. Dispositivo
9. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, e 373, II; CC, art. 475, e CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712099-36.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24/7/2025; TJDFT, APC 0706189-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/2/2025.